Tribunal: CARF
Processo: 10925.721633/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.721633/2012-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.719 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
INDÚSTRIA DE MÓVEIS ROTTA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2019
RECURSO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO RECORRÍVEL.
MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CONHECIMENTO.
Inexistindo previsão normativa à apresentação de Manifestação de
Inconformidade ou de Recurso Voluntário a termo de intimação emitido pela
autoridade administrativa de origem, de caráter informativo, e tratando-se de
matéria já decidida definitivamente na esfera administrativa, não se deve
conhecer do recurso, por falta de interesse de agir.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por falta de interesse de agir, dada a inexistência de decisão
administrativa recorrível no Processo Administrativo Fiscal (PAF). Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.718,
de 25 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo 10925.721637/2012-15, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721633/2012-29
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.719 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721633/2012-29

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada
em decorrência de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que não se conheceu da
Manifestação de Inconformidade manejada para se contrapor a decisões da repartição de origem,
referentes a créditos de Pis-pasep/Cofins, em que se decidiu, originalmente, pelo indeferimento
do ressarcimento por se encontrarem tais créditos vinculados a receitas tributadas no mercado
interno e não a receitas de exportação ou a outras receitas desoneradas.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma do
despacho decisório e a baixa dos autos em diligência para se apurarem os créditos, aduzindo o
seguinte:
a) o Fisco não procedera ao rito do processo administrativo fiscal (Decreto
70.235/1972), pois ele não havia sido intimado, previamente à prolação do despacho decisório, a
apresentar os documentos que pudessem comprovar o seu direito creditório;
b) ocorrera erro material no preenchimento do Dacon, em que se apropriara do
total dos créditos apenas em relação ao mercado interno, inclusive nos meses em que tinha
havido receita de exportação, não tendo sido efetuado o rateio proporcional dos créditos em
função das receitas auferidas pela empresa, razão pela qual o pedido de ressarcimento (PER) veio
a ser indeferido;
c) objetivando sanar os equívocos, retificou-se o Dacon, apropriando-se
corretamente os créditos em função da receita de exportação, após o quê se solicitou, novamente,
o ressarcimento em espécie dos referidos créditos, por meio de um novo pedido de
ressarcimento, pedido esse rejeitado, em razão de duplicidade, com base no § 7o do art. 21 e § 2o
do art. 28 da Instrução Normativa RFB no 900/2008;
d) no despacho decisório, a autoridade administrativa registrou o seguinte:
“Solicita-se apresentar pedido de cancelamento para o pedido de ressarcimento em duplicidade e,
sendo o caso, retificar o primeiro pedido de ressarcimento apresentado referente ao mesmo
crédito para nele informar todo o saldo passível de ressarcimento no trimestre.”;
e) na sequência, transmitiu-se pedido de cancelamento do primeiro pedido de
ressarcimento, de forma a desconstituir a referida duplicidade de pleitos, vindo o Fisco a
indeferir o cancelamento, por considerar que o documento original já havia sido objeto de
decisão administrativa;
f) novo despacho decisório foi emitido, indeferindo-se o segundo pedido de
ressarcimento, reafirmando-se a duplicidade de pedidos, dado o indeferimento do pedido de
cancelamento, fato esse que indicava que a autoridade administrativa se baseara apenas em
aspectos formais;
g) mesmo que a empresa tivesse optado por retificar o PER original e não
transmitir um novo pedido, tal medida não solucionaria a questão, pois tal pedido de
ressarcimento já havia sido objeto de despacho decisório.
A DRJ não conheceu da Manifestação de Inconformidade por considerar que, nos
termos do art. 66, § 8o, da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, não
cabia a apresentação de manifestação de inconformidade contra decisão da autoridade
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.719 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721633/2012-29

administrativa de indeferimento de pedido de cancelamento de PER, decisão essa de caráter
definitivo, conforme art. 78 da Instrução Normativa RFB no 1300, de 20 de novembro de 2012.
Considerando-se a não formação da lide, o julgador a quo declarou o caráter
definitivo da decisão de origem, em razão do não conhecimento da Manifestação de
Inconformidade, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Decreto n° 70.235/1972.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a reforma do acórdão de primeira instância, com o retorno dos autos à
DRJ para a devida apreciação da Manifestação de Inconformidade ou o enfretamento da questão
posta por parte deste CARF, com o retorno dos autos à repartição de origem para análise do
direito creditório.
Argumenta o Recorrente que, ao contrário do entendimento dos julgadores de
primeira instância, não é possível extrair do art. 42 do Decreto no 70.235/1972 que o não
conhecimento de manifestação de inconformidade declara a definitividade da decisão, pois não
há nenhum dispositivo legal ou infralegal que impeça o contribuinte de recorrer da decisão de
não conhecimento de manifestação de inconformidade, dado o duplo grau de jurisdição previsto
no art. 25 do Decreto no 70.235/1972, bem como o art. 35 do mesmo decreto, em que se
determina que o recurso, ainda que perempto, deve ser encaminhado ao órgão de segunda
instância, que julgará a perempção.
Aduz, ainda, o Recorrente, que as premissas adotadas pelos julgadores da DRJ
estão totalmente equivocadas, assim como a conclusão de que a manifestação de inconformidade
não merece ser conhecida e julgada pelos órgãos julgadores no âmbito administrativo fiscal, uma
vez que tal recurso havia sido interposto contra o despacho que indeferira o novo pedido de
ressarcimento, em razão de duplicidade, e não o pedido de cancelamento do primeiro PER,
cabendo, portanto, recurso em face de tal decisão, conforme art. 67 da IN RFB no 900/2008,
vigente à época.
Alega, também, que o pedido de cancelamento do primeiro PER sequer deveria
ser necessário, pois, uma vez proferida decisão indeferindo tal pedido, ele devia ser considerado
insubsistente, como se não existisse, pois a regra que milita pela impossibilidade de existirem
dois PERs relativos ao mesmo trimestre existe para que não haja pedidos em duplicidade e
também para que a administração fazendária não precise analisar pedidos idênticos
sucessivamente, não se enquadrando o presente caso em nenhuma dessas hipóteses. Ainda
segundo ele, o novo PER não pode ser indeferido por questões meramente formais, pois, no
processo administrativo fiscal, o rigor na aplicação das normas deve ser suavizado para
prevalecer os princípios do informalismo e da verdade real ou material, cabendo à Fiscalização o
importante dever de examinar o mérito do pedido, qual seja, a origem e a legitimidade dos
créditos apropriados, bem como o montante a restituir.
Pondera que o Fisco se valera do equívoco por ele cometido para glosar os
créditos legitimamente constituídos, créditos esses que, se tivessem sido apropriados
corretamente no Dacon, não teriam sido indeferidos; logo, considerando que o indeferimento do
primeiro PER já havia se consumado, mostra-se inadmissível que se mantenha o indeferimento
do novo PER sob a alegação de duplicidade, pois os efeitos causados pela manutenção do
indeferimento do pleito são nocivos, acarretando prejuízos irreparáveis ao Recorrente e o
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.719 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721633/2012-29

consequente enriquecimento sem causa do Estado, o que é vedado no ordenamento jurídico
pátrio.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, mas, diante dos fatos a seguir abordados, dele
não se conhece.
Conforme acima relatado, trata-se, originalmente, de despacho decisório
da repartição de origem, por meio do qual a autoridade administrativa
indeferiu os créditos de Cofins não cumulativa pleiteados, sob o
argumento de que eles se encontravam vinculados às receitas tributadas
no mercado interno e não a receitas de exportação ou a outras receitas
desoneradas (fls. 215 a 226).
Ciente do referido despacho decisório, o contribuinte, ao invés de
apresentar a competente Manifestação de Inconformidade com vistas à
instauração do litígio, nos termos previstos no art. 14 do Decreto no
70.235/1972,1 decidiu, por sua conta e risco, transmitir novo pedido de
ressarcimento, relativo ao mesmo tributo e ao mesmo período de
apuração, cujo destino não poderia ter sido outro que a sua rejeição
peremptória, uma vez tratar-se de pleito em relação ao qual já havia sido
proferida decisão administrativa definitiva, em razão da ausência de
contestação no prazo estipulado no art. 15,2 conjugado com o art. 17,3
ambos do mesmo decreto.
A questão relativa à retificação do Dacon, que, segundo o Recorrente,
ensejara a formulação de novo pedido de ressarcimento, poderia muito
bem ter sido discutida na Manifestação de Inconformidade que restou
não apresentada, oportunidade em que já se poderia, também, ter
demonstrado o equívoco cometido na obrigação acessória e, ao mesmo
tempo, comprovado, com documentação hábil e idônea, a origem do
crédito.
Destaque-se que, em nenhum momento nestes autos, o Recorrente aponta
a natureza do crédito pleiteado, ou seja, que créditos decorrentes da não
cumulatividade das contribuições estão sendo objeto de pedido de
ressarcimento. Ora, sem se conhecer a origem do direito creditório, nada

1 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
2 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
3 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.719 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721633/2012-29

se pode decidir acerca de seu ressarcimento, pois a mera alegação de
equívoco cometido no Dacon em relação às receitas tributáveis (mercado
interno ou exportação) não é suficiente a tal mister, tendo o Recorrente, e
não a Administração tributária, conforme ele alega, restringido sua defesa
a questões formais, numa tentativa de se ignorar que os desencontros
aqui ocorridos decorreram da inobservância por parte dele das regras que
regem o Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Não se sustenta o argumento do Recorrente de que ele está contestando
nestes autos o despacho decisório relativo ao segundo pedido de
ressarcimento: a uma, por inexistir nos autos um segundo despacho
decisório, mas apenas um termo de intimação informando ao interessado
a duplicidade do pleito (fl. 230); a duas, por se referir a pedido em
relação ao qual, conforme já dito acima, já houvera decisão
administrativa definitiva, em razão de sua não contestação no prazo
previsto na legislação.
Nesse sentido, todas as medidas adotadas pela Administração tributária
se deram em conformidade com a legislação aplicável e com os fatos
controvertidos, merecendo destacar o seguinte:
a) uma vez apresentado o primeiro Pedido de Ressarcimento (PER), cujo
objeto era crédito da Cofins decorrente de exportação, a autoridade
administrativa constatou que, de acordo com o Dacon então ativo,
existiam receitas apenas no mercado interno, situação em que não se
aplicava o direito pleiteado previsto no § 1o do art. 6o da Lei n°
10.833/2003;4
b) ciente da decisão de indeferimento do PER, o contribuinte, ao invés de
instaurar a fase litigiosa do procedimento, por meio da apresentação de
manifestação de inconformidade, quando se poderiam discutir as
questões prejudiciais e as de mérito, transmitiu novo PER, vindo a
autoridade administrativa a intimá-lo para registrar a impossibilidade de
se analisar tal pedido em razão de duplicidade, sendo informado, na
ocasião, que uma possível solução do problema seria a apresentação de
pedido de cancelamento do segundo PER e a retificação do primeiro,
contemplando-se todo o saldo passível de ressarcimento no trimestre;
c) como a decisão administrativa referente ao primeiro PER já havia sido
prolatada e já tendo transcorrido o prazo para a apresentação de
manifestação de inconformidade, o contribuinte passou, então, por via

4 Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...)
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito apurado na forma do art. 3o, para
fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.719 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721633/2012-29

transversa, a arguir a necessidade de se observarem os princípios da
verdade material e do formalismo moderado, numa tentativa de
encontrar uma válvula de escape à inobservância das regras
administrativas processuais tributárias;
d) o Recorrente afirma, expressamente, que a sua insurgência neste
processo administrativo se referia ao despacho decisório em que se
indeferira o novo pedido de ressarcimento (PER no
07074.22773.120711.1.1.09-3527) e não o pedido de cancelamento do
primeiro PER, ignorando que, na verdade, ele havia sido apenas intimado
pela autoridade administrativa de origem para se cientificar acerca da
ocorrência de duplicidade de pedidos de ressarcimento (Termo de
Intimação no 944901351, presente à fl. 230), não tendo havido a prolação
de um segundo despacho decisório, como ele quer fazer crer;
e) inexiste previsão normativa de apresentação de Impugnação ou
Manifestação de Inconformidade para se contestar um mero termo de
intimação, este destinado a prestar esclarecimentos ao pleiteante, mas
apenas para se contrapor a lançamentos de ofício ou despachos decisórios
relativos a pedidos de restituição, ressarcimento e/ou compensação, nos
termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972, já referenciado acima, e do
§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.5
Logo, nada há a reformar no acórdão de primeira instância, pois o
julgador a quo, valendo-se de interpretação própria, captou muito bem os
fatos controvertidos nestes autos, decidindo por não se conhecer da
Manifestação de Inconformidade.
Diante do exposto, vota-se por não conhecer do Recurso Voluntário por
falta de interesse de agir, dada a inexistência de decisão administrativa
recorrível no Processo Administrativo Fiscal (PAF).

5 Art. 74 (...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.719 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721633/2012-29

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do Recurso Voluntário por falta de interesse de agir, dada a inexistência de decisão
administrativa recorrível no Processo Administrativo Fiscal (PAF).

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 240
DF CARF MF
Original